Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-21.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000565-21.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: LIBIO ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
ANDERSON HENRIQUE MENEZES PEREIRA BARROS

IVZ/R

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO. PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA. FALSIDADE. CONSTATAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – É desnecessária a instauração e conclusão de prévio procedimento administrativo para o interessado pleitear, judicialmente, o que entender de direito, como requisito do interesse processual.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa, especialmente se a prova grafotécnica produzida constata a falsidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição bancária.

III – Evidenciada a ilicitude da conduta, decorrente de fraude, caracterizada está a má-fé, devendo ser restituído em dobro o valor subtraído da aposentadoria do prejudicado, com incidência dos juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso.

IV – Os descontos em benefício previdenciário, em razão de contrato de empréstimo fraudado, priva o beneficiário, idoso, de perceber verba de natureza alimentar na sua integralidade, situação que ultrapassa o mero dissabor e justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

V – Não é exorbitante a indenização arbitrada em valor menor do que é comumente aceito ou fixado por esta Corte, motivo da sua confirmação. Sobre a verba indenizatória devem incidir os juros de mora a partir do dano e a correção monetária a contar do arbitramento da indenização, impondo-se a reforma parcial da sentença, tão somente neste último tópico.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000565-21.2020.8.05.0191
, da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como
Apelante
BANCO PAN S.A. e como
Apelado
LIBIO ALMEIDA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA